Tribunal: STF
Processo: AI 618944
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA.
1.      A Justiça Comum é
   competente para processar e julgar controvérsia relativa à
   complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência
   privada.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.